Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711231-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JACKELINE NUNES DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional à credora JACKELINE NUNES DE PAULA (id 26105001).Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à referida credora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac